Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-87.2022.8.11.0077
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000576-87.2022.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIA PATRICIA LEITE NEPOMUCENO - CPF: 884.903.511-04 (RECORRENTE), JOSE MARCO VILACA - CPF: 060.595.721-54 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1000576-87.2022.8.11.0077

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1000576-87.2022.8.11.0077

Recorrente:
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT.

Recorrida:
Cláudia Patrícia Leite Nepomuceno

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI 4357 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.

Quando constatado que o município deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/4/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000576-87.2022.8.11.0077

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1000576-87.2022.8.11.0077

Recorrente:
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT.

Recorrida:
Cláudia Patrícia Leite Nepomuceno

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de
Vila Bela da Santíssima Trindade.

Sentença (Id.
191237775
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais,

condenando o recorrente
ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora, ora recorrida, até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso Cível Inominado
(Id.

191237781

)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id.
191237787
):

pugnam pela

manutenção da sentença
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1000576-87.2022.8.11.0077

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1000576-87.2022.8.11.0077

Recorrente:
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT.

Recorrida:
Cláudia Patrícia Leite Nepomuceno

VOTO

EMINENTE PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
os integro a este voto.

Trata-se de
Ação de Cobrança
proposta por
Cláudia Patrícia Leite Nepomuceno
em face da Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT, na qual alega, em síntese, o descumprimento do Plano de Carreira dos Profissionais de Educação Básica, regulamentado pela lei n. 11.738/08, motivo pelo qual requer a cobrança dos valores não recebidos, bem como seus reflexos, de acordo com o Piso Salarial Nacional dos Profissionais da Educação Básica Pública e o julgamento da ADI n. 4.167/DF, julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida é servidora pública municipal efetiva, exercendo a função de professora na rede municipal de ensino. O ingresso da parte autora no serviço público se deu mediante aprovação em dois concursos público de 30 (trinta) horas semanais, possuindo duas cadeiras na docência municipal, uma sob a matrícula nº 85 e a outra de nº 3445.

Relata que
o valor do piso nacional, para o professor que labora por 40 (quarenta) horas semanais, foi fixado pelo MEC para o ano de 2017, por meio da Portaria nº 32/2017, em R$ 2.298,80 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos). E que para saber o valor do Piso quanto ao professor que labora por 30 (trinta) horas semanais, basta dividir tal valor por 40 (quarenta) e multiplicar por 30 (trinta) (R$ 2.298,80 / 40 = R$ 57,47 x 30 = R$ 1.724,10). Assim, para o ano de 2017, tem-se que o valor do piso para o professor de 30 (trinta) horas, era de R$ 1.724,10 (mil setecentos e vinte e quatro reais e dez centavos).

Com efeito, no ano de 2017, a recorrida se encontrava na Classe C, com Nível 03. Assim, e nos termos dos artigos 45, § 2º, inciso I, alínea ‘c’, e 46, § 4º, tabela, da Lei Municipal nº 66/2016, deve ser aplicado o aumento salarial pelo coeficiente 1,70 (Classe C) e 1,085 (Nível 03).

Desse modo, a recorrida aduz que no ano de 2017 o seu salário deveria ser de R$ 3.180,10 (três mil cento e oitenta reais e dez centavos). Contudo, conforme holerites e fichas financeiras em anexo, verifica-se que a recorrida tinha como salário a importância de R$ 2.745,76 (dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Por fim, sustenta que o município recorrente deixou de cumprir a legislação federal, pois vem pagando subsídio inferior ao piso salarial fixado.

Em contraponto, o recorrente em suas razões recursais,
alega, em síntese: a) contrariedade da decisão recorrida com a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores; b) impossibilidade de pagamento do Piso Nacional em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal; c) os professores municipais já recebem acima do Piso Nacional; d) não é possível aplicar os coeficientes de progressão de nível e classe sobre o valor do Piso Nacional; e) impacto no orçamento público municipal; por fim requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O piso salarial profissional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica é o valor mínimo que os professores, em início de carreira, devem receber e foi instituído pela Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.

Em contraponto, o recorrente em suas razões recursais,
alega, em síntese: a) contrariedade da decisão recorrida com a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores; b) impossibilidade de pagamento do Piso Nacional em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal; c) os professores municipais já recebem acima do Piso Nacional; d) não é possível aplicar os coeficientes de progressão de nível e classe sobre o valor do Piso Nacional; e) impacto no orçamento público municipal; por fim requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Registre-se que o legislador dotou os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais. Assim é pacífico que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
" (RJTJSP, 115:207).

O piso salarial para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica é o valor mínimo que os professores, em início de carreira, devem receber e foi instituído pela Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.

A questão da implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167. No julgamento da ação, o Supremo Tribunal Federal, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade dos dispositivos atacados.

Assim, é incontroversa a obrigatoriedade do Município observar o piso salarial nacional.

Portanto, estando a parte recorrida submetida ao regime previsto na Lei 11.738/08, não há que se falar em qualquer óbice à sua pretensão referente ao piso salarial vigente para sua categoria profissional, bem como da carga horária mínima para atividades, especialmente porque a matéria em questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal.

Outrossim, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou reiteradamente acerca da legalidade e obrigatoriedade da aplicação piso salarial nacional do magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008
, inclusive para fins de progressão de nível e classe.

Destaca-se o Recurso de Apelação nº 0003063-14.2017.8.11.0080, no qual figurava como parte o Município de Querência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL Nº. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI Nº 4.167/DF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1 – A Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o PISO SALARIAL profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI nº. 4167-3/DF).2 - Se a data de atualização do PISO SALARIAL nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia a partir de janeiro de 2012 (Lei nº 11.738/2008, art.5º, c/c modulação dos efeitos na ADI nº 4.167/DF).”
(N.U 0003063-14.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO
DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008. 2. Quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/4/
2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, conforme estabelecido na legislação municipal
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 0004277-40.2017.8.11.0080, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2023).”

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o recorrente a implementar na folha de pagamento da parte recorrida, os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008.

No tocante a correção monetária e juros de mora, o julgamento da questão de ordem da ADI 4.357 o Supremo Tribunal Federal decidiu modular os efeitos da decisão, fixando o seguinte entendimento:

“Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.”

Assim, até 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. A partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

Por fim, as necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem, não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração, especialmente porque o piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à Educação, elevada à condição de direito social (artigo 6º da CF), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da Educação Escolar Pública.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024